Tribunal: TJES
Processo: 5021520-20.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021520-20.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABRICIO MARTINS DE FREITAS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N° 5021520-20.2024.8.08.0024

APELANTE:
FABRICIO MARTINS DE FREITAS

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA - DR. RAFAEL MURAD BRUMANA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO POR APRESENTAÇÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL EM SUBSTITUIÇÃO AO RG. SENTENÇA QUE ANULOU O ATO ADMINISTRATIVO E AUTORIZOU O PROSSEGUIMENTO NO CERTAME. RECURSO RESTRITO À ALTERAÇÃO DA LOTAÇÃO PRETENDIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por candidato contra sentença que anulou o ato administrativo de sua eliminação em concurso público regido pelo Edital 44/2023 da SEDU/ES, autorizando seu prosseguimento no certame, com ressalva de que a nomeação e posse estão condicionadas ao trânsito em julgado. O recorrente pretende a correção da lotação para a Superintendência Regional de Educação de Carapina, alegando erro material na inicial, além de sustentar omissão da sentença quanto à definição da lotação e requerer multa por descumprimento de decisão liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível alterar, em sede recursal, a lotação indicada na petição inicial, de Cariacica/Viana para Carapina; (ii) estabelecer se houve omissão da sentença quanto ao pedido de fixação da lotação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A petição inicial formulou pedido expresso de lotação na Superintendência Regional de Educação de Cariacica/Viana, inclusive em seus pedidos finais e na decisão que concedeu a tutela antecipada.

4. A alegação de que a real intenção seria a lotação em Carapina foi apresentada apenas em sede de apelação, configurando inovação recursal vedada pelo ordenamento jurídico, conforme entendimento consolidado no STJ.

5. A jurisprudência da Corte Cidadã estabelece que a inovação em sede recursal, salvo em casos de matéria de ordem pública ou fatos supervenientes, impede o conhecimento do recurso, por ausência de prequestionamento e em razão da preclusão consumativa (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1654787/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 15.12.2020; AgInt no REsp 1947526/SP, j. 13.06.2022).

6. Não há omissão da sentença quanto à fixação da lotação, uma vez que a decisão apreciou o pedido nos termos em que foi formulado na inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 5021520-20.2024.8.08.0024

APELANTE:
FABRICIO MARTINS DE FREITAS

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA - DR. RAFAEL MURAD BRUMANA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de apelação interposta por FABRICIO MARTINS DE FREITAS contra sentença da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação ordinária ajuizada em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO para anular o ato administrativo que eliminou o candidato do certame, autorizando seu prosseguimento no processo seletivo, com a ressalva de que a sua nomeação e posse sujeitam-se ao trânsito em julgado.

Em suas razões recursais (id 14307977) o apelante alega, em suma, (i) a necessidade de sanar o erro material da inicial, corrigindo a lotação pretendida para a Superintendência Regional de Educação de Carapina; (ii) a existência de omissão na sentença, por não apreciar o pedido de fixação da lotação; e (iii) o descumprimento da decisão liminar pelo Estado, requerendo a aplicação de multa.

Contrarrazões ao id 14307979 pugnando pelo desprovimento do apelo.

Pois bem.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo e passo a analisar o mérito nele vertido.

Na origem, trata-se de ação ordinária, com pedido liminar, ajuizada em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, na qual o autor requereu a anulação de sua reclassificação no concurso regido pelo Edital 44/2023 da SEDU/ES, com consequente reintegração à classificação original e posse no cargo de Educação Profissional – área de Direito, na Superintendência Regional de Educação de Cariacica/Viana.

Sustentou ter sido classificado em 2º lugar e convocado para apresentação de documentos, mas teve sua habilitação indeferida porque apresentou registro profissional em substituição ao RG. Argumenta que tal ato é arbitrário e ilegal, porquanto o registro profissional constitui documento de identificação válido em todo o território nacional.

No mérito, pediu a confirmação da liminar e a condenação do Estado ao pagamento dos salários vencidos desde o início do ano letivo até a posse, com todas as vantagens do cargo.

Sobreveio, então, a sentença recorrida que determinou a anulação do ato administrativo que eliminou o candidato do certame em discussão, autorizando seu prosseguimento no processo seletivo, com a ressalva de que a sua nomeação e posse estão sujeitas ao trânsito em julgado, conforme o entendimento consolidado no REsp n. 1.692.322/RJ.

Não obstante, o apelante se insurge aos termos da sentença, sustentando que deveria constar a sua lotação na Superintendência Regional de Educação de CARAPINA.

A análise detida dos autos, contudo, evidencia que o pedido formulado na petição inicial foi expresso quanto à lotação do autor na Superintendência Regional de Educação de CARIACICA/VIANA/ES, conforme se vê:

“V. PEDIDOS

30. Isto posto, requer:

[...]

b) Requer seja concedida a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA (inaudita altera pars), a fim de que seja anulada a reclassificação do Autor, com consequente habilitação conforme classificação inicial no certame e posse no cargo para Educação Profissional na área de Direito junto a
Superintendência Regional de Educação de Cariacica/Viana/ES, nos termos do Edital 44/2023 da SEDU/ES
e ordem de classificação divulgada, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária;

c) Seja confirmada a tutela antecipada concedida e, de forma definitiva, seja o Réu condenado a habilitar o Autor conforme classificação inicial no certame e posse no cargo para Educação Profissional na área de Direito junto a
Superintendência Regional de Educação de Cariacica/Viana/ES, nos termos do Edital 44/2023 da SEDU/ES
e ordem de classificação divulgada, bem como seja condenado o Requerido no pagamento de todos os salários vencidos desde o início do ano letivo até a posse do Autor, com todas as vantagens obtidas pelos profissionais nas mesmas condições.”

Pela decisão de id 14307964, a tutela antecipada foi deferida nos exatos termos requeridos na exordial, suspendendo o ato administrativo que determinara a reclassificação do autor e autorizando o seu prosseguimento no certame. Diante desse
decisum
, o autor quedou-se inerte, não suscitando, em momento oportuno, qualquer equívoco quanto ao local de lotação pretendido.

Somente em sede de apelação, contudo, o recorrente passa a sustentar, pela primeira vez, que sua real intenção seria a posse na Superintendência Regional de Educação de CARAPINA.

Ocorre que tal alegação caracteriza manifesta inovação recursal, uma vez que a pretensão inicial restringiu-se, de forma inequívoca, à lotação na Superintendência Regional de Educação de CARIACICA/VIANA/ES, conforme demonstram não apenas os pedidos da petição inicial, mas também o documento de id 14307955 (p. 136), no qual consta a colocação do autor em 2º lugar na “Superintendência Regional de Educação de Cariacica > Viana”.

Neste aspecto, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a questão alegada apenas nas razões da apelação configura-se em inovação recursal, exceto quando se trata de matéria de ordem pública ou de fatos supervenientes, o que não é o caso dos autos. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1654787 RJ 2020/0019391-4, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/12/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2021).

Ainda à luz do entendimento da Corte Cidadã,
“O fato constitui inaceitável inovação recursal e impede o conhecimento do recurso, tanto em decorrência da preclusão consumativa quanto na ausência de prequestionamento, ainda que se trate de questão de ordem pública”
(STJ - AgInt no REsp: 1947526 SP 2021/0207711-3, Data de Julgamento: 13/06/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022).

Ante o exposto,
não conheço
do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 13.10.2025 a 17.10.2025:

Acompanho o E. Relator.